Tribunal: TJMT
Processo: 1032354-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032354-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LDG SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 48.283.132/0001-02 (RECORRENTE), AECIO DOMINGOS DE LIMA - CPF: 341.891.338-50 (ADVOGADO), ACL SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 10.496.645/0010-01 (RECORRIDO), RICCIERI SILVA DE VILA FELTRINI - CPF: 444.123.042-72 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (RECORRIDO), CRISTIANO GUSMAN - CPF: 989.929.616-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
ACL Serviços em Saúde Ltda.

Recorrido
: LDG Serviços Médicos Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ACL Serviços em Saúde Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de LDG Serviços Médicos Ltda., condenando solidariamente as empresas ACL Serviços em Saúde Ltda. e Qualific Serviços em Saúde S.A. ao pagamento de R$ 28.613,00, devidamente atualizado e acrescido de juros. O recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia reconhecida pela ausência injustificada do recorrente à audiência de conciliação enseja a nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem; e (ii) estabelecer se a condenação solidária imposta pela sentença deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia no rito dos Juizados Especiais decorre da ausência do réu à audiência de conciliação, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

4.

O oferecimento de contestação após o prazo não afasta os efeitos da revelia, conforme entendimento consolidado no Enunciado 78 do FONAJE e na Súmula 12 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5.

O reconhecimento da revelia inviabiliza a análise das razões fático-jurídicas apresentadas na peça defensiva, conforme jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.

O pedido de anulação da sentença para designação de nova audiência de conciliação é indevido, pois o acordo pode ser realizado a qualquer tempo e fase do processo.

7.

A condenação solidária do recorrente se mantém, visto que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a obrigação assumida contratualmente pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada do requerido à audiência de conciliação nos Juizados Especiais acarreta a decretação da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95. 2. O oferecimento de contestação fora do prazo não afasta os efeitos da revelia, sendo inviável o conhecimento das razões fático-jurídicas apresentadas. 3. A anulação da sentença para nova audiência de conciliação não se justifica, pois a conciliação pode ocorrer em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigo 20 e 23; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06/11/2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1017273-49.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
ACL Serviços em Saúde Ltda.

Recorrido
: LDG Serviços Médicos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

ACL Serviços em Saúde Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 265525281
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
; condenou
solidariamente
as empresas ACL Serviços em Saúde Ltda. e
Qualific Serviços em Saúde S.A
.
ao pagamento da quantia de
R$ 28.613,00 (vinte e oito mil seiscentos e treze reais),
atualizada até 01/04/2024, conforme planilha de ID. 155289993, já computada a

multa de 2% (Cláusula 6.4 do contrato de ID. 155289999). O valor deverá ser devidamente corrigido pelo INPC a contar da data da última atualização (01/04/2024) e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265525292): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032354-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
ACL Serviços em Saúde Ltda.

Recorrido
: LDG Serviços Médicos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LDG Serviços Médicos Ltda. em face de ACL Serviços em Saúde Ltda., Qualific Serviços em Saúde S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, referente à prestação de serviços não pagas.

Da narrativa inicial a empresa autora afirma que firmou contrato com a recorrente ACL Serviços em Saúde Ltda., para prestação de serviço médico, ficando acordado entre as partes o pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por cada plantão médico de 12 (doze) horas. Afirma que, embora tenha prestado o serviço, a empresa não realizou o pagamento, acumulando o débito de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais) conforme notas fiscais e contrato juntados no Id. 265524826.

A recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para poder realizar sua defesa, oportunizando a produção de prova oral. Afirma que, embora tenha apresentado contestação depois de decorrido o prazo concedido, juntou a peça defensiva antes da prolação da sentença, todavia, não foi analisada pelo juiz
a quo
. Em relação ao mérito sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, ao argumento de que não possui obrigação contratual com a empresa autora.

Da análise do feito, verifica-se que o recorrente, em 17/11/2024 (Id. 265525268), foi intimado para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreu na data
20/08/2024 às 16h20
, horário de Mato Grosso, todavia, não compareceu ao ato, assim como deixou de se manifestar para justificar sua ausência, sendo, então, decretada a revelia, nos termos do artigo 23, da Lei n.o 9.099/95.

Vale ressaltar que no rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em razão do não comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação ou de instrução e julgamento conforme artigo 20 da Lei 9099/95.

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se- ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Acerca do tema, o Enunciado 78 do FONAJE dispõe que
“O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia”
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília- DF).

E ainda a Súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia;

Portanto, não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação, tendo em vista a ausência de nulidade e, além disso, o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
REVELIA

RECONHECIDA
– SÚMULA 19 TR/TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO - JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de serviços têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a empresa responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
A ausência de comparecimento na audiência de conciliação e de contestação autoriza a imposição dos efeitos da
revelia
, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1017273-49.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

No que tange à legitimidade da recorrente, conforme bem consignado na sentença recorrida, não há que se falar em ilegitimidade, uma vez que o contrato de prestação de serviço objeto da lide foi com ela firmado (Id. 265524826).

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para reformar a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025